Tribunal: TJMT
Processo: 1022037-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022037-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E A ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em juízo cognitivo superficial próprio a este momento processual, tem-se que o pleito autoral não se reveste de probabilidade a justificar a antecipação de efeitos da tutela. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082536806, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 22-11-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE MILTON MENDES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e a Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1009871-02.2021.8.11.0040, proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
que indeferiu a tutela de urgência.

O Agravante aduz, em síntese, que celebrou, com a Agravada, contrato de cédula de crédito bancário n° 659.130, referente ao imóvel situado na Avenida: Idemar Riedi, nº 9.164, Sorriso-MT, Cep: 78890 -000, objeto da Matrícula nº 6.367 do Registro de Imóveis de Sorriso -MT, em garantia da dívida no valor de R$ 301.204,45.

Sustenta que não foi notificado quanto à realização do leilão, vindo a tomar conhecimento por terceiros. Aduz que a situação reportada ensejou em nulidade do processo de leilão extrajudicial pelo descumprimento da citação pessoal prevista pelo artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

Relata que “o imóvel foi consolidado/adjudicado na propriedade do Agravado, nada mais restando ao Agravante, vendo-se despossuídos do seu bem mais valioso e morada de sua família, verificando todas as falhas havidas no procedimento de retomada extrajudicial realizada pela Agravada” e poderá ir para nova hasta pública a qualquer momento.

Afirma que, como forma de suspender os atos urgentemente, pois o imóvel estava em vias de leilão, dispuseram os Agravantes a negociar com a Agravada. Contudo, não oportunizou o recebimento da dívida, que levou bem alienado a hasta pública.

Destaca que os efeitos de tal ocorrência são evidentes, além de ocasionarem danos irreparáveis ao Agravante, podendo apenas ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos atentatórios do leilão e suas consequências, bem como a arrematação do imóvel.

Consigna ser equivocada a motivação de indeferimento da tutela de urgência, consistente em perda do objeto, tendo em vista que as hastas públicas de venda do bem já ocorreram, uma vez que poderá ir novamente para leilão.

Assevera que não foi regularmente cientificado como prescreve a lei, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, passíveis de nulidade, “devendo voltar ao “
status quo”
, para discutir primeiramente a purgação da mora e uma vez frustrada tal purgação de mora o autor tomar as providências “ipsis literis” do Decreto Lei nº 70/66, esculpido em seus arts. 31 “usque” 33, sem deixar de atender aos princípios constitucionais da ampla defesa as partes, motivo este da presente promoção judicial”.

Salienta que a notificação em comento é mister para essa espécie e procedimento, visto que somente com este ato é que ficam constituídos em mora os devedores. Sem a caracterização da mora é impossível iniciar-se qualquer procedimento expropriatório, mormente nesse caso, em que pese a existência de parcelas em aberto.

Argumenta que “a Lei nº 9.514/1997, em seu art. 39, inciso II, permite expressamente a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto nº 70/1966, é possível afirmar a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto -Lei nº 70/1966)”.

Pontua que “o artigo 26 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465, de 11/07/2017, está suspenso por força da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nos autos do processo 2166423-86.2018.8.26.0000”, sendo determinado a suspensão do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, referentes à matéria discutida no incidente, pelo prazo de um ano.

Aponta que “uma das causas de nulidades do Leilão Extrajudicial é edital sem a descrição das benfeitorias do bem imóvel: a lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, com todas as características do bem, e caso seja bem imóvel, deverá conter ainda, a informação quanto a existência de benfeitorias e o estado de conservação delas”.

Ressalta que “provada a posse anterior do autor, pode V.Exa. determinar a expedição de mandado de manutenção initio litis inaudita altera pars, requerendo o agravante desde já, a antecipação a proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse.”

Destaca o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de se ponderar as graves consequências que serão ocasionadas, vez que o Agravante, ante aos efeitos da arrematação, poderá sofrer uma ação de imissão na posse e ser desalojado “injustamente do seu imóvel e ficar em uma situação de vulnerabilidade financeira e também corre risco de contrair o coronavírus, haja vista não ter local para morar”.

Defende que sem a concessão de tutela recursal poderá tornar irreversível os atos da Agravada em face do Agravante, “em razão da arbitrariedade praticada pela mesma que se valeu de seu poder econômico, criando uma disparidade de armas nas partes do citado contrato, ora “sub judice”.

Narra que sua filha é acometida de uma patologia gravíssima e irreversível, sendo que está em tratamento médico. Aduz que a medida requestada busca até mesmo evitar prejuízo da própria Agravada por perdas e danos.

Ressalta a plausibilidade da pretensão cautelar e o fundado temor da eficácia da sentença final no processo principal, “posto que a condição para a contestação com efeito suspensivo, é limitada a prova de quitação do débito anteriormente à realização do leilão”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para impedir uma nova hasta pública e todos seus atos atentatórios, bem como o deferimento de manutenção na posse do Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para declarar inválido o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome Agravada/terceiros e que, o Tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a Agravada ao pagamento do ônus de sucumbência.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 119673967.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que entendeu pela perda do objeto de parte do pleito liminar e indeferiu a manutenção de posse, ao argumento não foi regularmente notificado acerca do leilão do bem e que realizado sem observância dos procedimentos para tanto.

A demanda foi proposta pelo Agravante, pleiteando, liminarmente, a suspensão das hastas públicas designadas e todos seus atos atentatórios, face ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes, bem como o deferimento de manutenção na posse do Agravante. No mérito, pugna anulação da consolidação do imóvel e de todos os seus efeitos.

Em análise do pleito liminar o MM. Juízo
a quo
entendeu pela perda de objeto do pedido de suspensão de hasta pública, vez já realizadas, sendo ambas negativas e, quanto ao pedido de manutenção da posse, entendeu pela ausência de plausibilidade, contando o
decisum
com os seguintes fundamentos:

“(...) Sobre o pedido de suspensão das hastas públicas de venda do bem, tendo em vista que elas já ocorreram, tenho que o pedido, no ponto, perdeu o seu objeto. No mais, no que pertine à manutenção do autor na posse do imóvel, é preciso lembrar que mesmo em caso de procedência da ação, o que se admite apenas por hipótese, a dívida ainda continuará a existir, assim como o direito do credor em excutir o bem, o que redundaria em um novo leilão, simplesmente, razão pela qual não há que se falar em plausibilidade do direito invocado, na espécie, se não há arguição de pagamento. (ID. 112208470 - Pág. 2).

Nos termos do art. 300 do CPC/15, poderá ser concedida tutela de urgência quando os elementos demonstrarem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está assentada na verossimilhança fática, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada. Já o perigo na demora (periculum in mora) está consubstanciado na existência de elementos que denotem que o atraso oferecimento da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação imediata ou futura do direito.

Desse modo, a tutela antecipada exige a apresentação de prova suficientemente robusta que predisponha imediatamente o julgador ao reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a necessidade imperiosa de conceder desde logo o pretendido, conforme disposto no art. 300 do CPC/15.

No caso concreto, em que pese as alegações do Agravante, não verifico presentes os requisitos legais para o deferimento liminar pleiteado, nos termos que preceitua o art. 300 do CPC/15.

Não se desconsidera a questão judicial envolvida nos autos, mas neste momento processual a pretensão recursal em exame não comporta acolhimento.

Isso porque, da análise da decisão agravada, tem-se que, de fato o pedido de que seja obstada a designação de nova hasta pública é ineficaz, vez que ante ao insucesso nos leilões designados, a Agravada procedeu a consolidação do imóvel.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DE POSSE. Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em juízo cognitivo superficial próprio a este momento processual, tem-se que o pleito autoral não se reveste de probabilidade a justificar a antecipação de efeitos da tutela. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082536806, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 22-11-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Some-se a isso, diante da versão unilateral dos fatos e considerando que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se fazem presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, a manutenção do comando judicial ora atacado é medida adequada ao caso vertente.

Para além disso, em que pese a alegação do Agravante quanto à manutenção de posse, não se extrai dos autos a demonstração que ratifique a intenção da demandada em, neste momento processual, praticar atos que impeçam o exercício da posse do imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022